Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. MAJORANTE NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não há interesse recursal no tocante ao pleito defensivo de afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da LAD porquanto tal majorante não foi reconhecida em detrimento do réu na sentença.
2. Sendo o réu multirreincidente, não se procede à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
3. Não há falar em incidência da minorante do art. 33, § 4o, da LAD se os elementos de prova constantes dos autos informam que, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, o réu trazia consigo, para fins de difusão ilícita, porções de cocaína, acondicionadas em material plástico, bem como comercializou três porções da droga a usuários, em local público. Além disso, é ele reincidente específico e portador de maus antecedentes. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. Considerando a quantidade de pena imposta ao réu, a reincidência e os maus antecedentes, adequada a imposição do regime prisional fechado.
5. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. Inteligência da Súmula 26 deste TJDFT.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.